Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É justificável a suspensão da fase de cumprimento de sentença quando foram esgotados os meios de se buscar bens do devedor passíveis de penhora.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.